Tribunal: TJES
Processo: 5002557-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002557-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS MATIAS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002557-63.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
VINICIUS MATIAS DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BUEIRO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de queda em bueiro supostamente aberto e sem sinalização. O recorrente alega cerceamento de defesa e, no mérito, negligência do Município na manutenção da via pública.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) se restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido pelo autor.

RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal.

A responsabilidade civil do Município por omissão exige a comprovação da falha no serviço e do nexo causal.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), uma vez que as provas constantes nos autos (vídeos) são inconclusivas quanto à dinâmica do acidente e à localização exata do infortúnio.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
1. A inércia da parte em especificar provas após intimação obsta o reconhecimento de cerceamento de defesa. 2. A ausência de prova cabal do nexo causal entre a suposta omissão administrativa e o dano exclui o dever de indenizar do ente público.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 373, I e 487, I;

CC, arts. 186 e 927;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 5002557-63.2025.8.08.0012, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 26.11.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora

VINICIUS MATIAS DA SILVA

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE CARIACICA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16346631):
“
ANTE TODO EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)
.
”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16346688, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 16346689), o recorrente argui cerceamento de defesa. E, no mérito, busca a reforma da sentença, alegando negligência do requerido. Afirma que o dano decorreu de uma queda em bueiro aberto e sem sinalização, causado por serviços do réu. Requer a procedência dos pedidos.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16346692).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17066497).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Preliminar - Do Cerceamento de Defesa

Não acolho a tese de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente quanto à necessidade de produção probatória, porquanto a inércia da própria parte obstou a dilação probatória.

O Juízo agiu corretamente ao proferir o Julgamento Antecipado da Lide. Ocorre que, após a apresentação da contestação, foi dada oportunidade ao autor/recorrente para se manifestar em réplica e requerer a produção de provas. Contudo, a parte manteve-se omissa e inerte, deixando o prazo decorrer
in albis
sem qualquer manifestação ou insistência, conforme atesta a certidão de ID 16346630. Essa inércia acarreta a preclusão temporal do direito de praticar o ato processual.

Assim, a inércia processual da própria parte recorrente que deu causa ao julgamento antecipado, obsta o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

De início, é fundamental pontuar que, de fato, a responsabilidade civil do Município deriva da sua omissão na prestação do serviço público, sendo de sua incumbência a fiscalização e manutenção do bom estado das vias e logradouros públicos, incluindo a correta sinalização de obras e reparos.

Neste ponto, porém, com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. A Magistrada sentenciante, baseada nos elementos de prova dos autos, concluiu que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme corretamente observado em primeiro grau, o autor não comprovou que a queda ocorreu especificamente no bueiro/buraco mencionado, tampouco apresentou prova fotográfica e vídeo do local que atestasse a ausência de sinalização no momento do infortúnio.

A análise dos vídeos acostados à inicial demonstram que as gravações se limitaram a registrar o tráfego regular na via pública (veículos de passeio e ônibus). Percebe-se, de fato, a passagem e a parada de uma ambulância do SAMU no local (ID 16346623 e 16346624). Contudo, tais informações não constituem elemento de prova suficiente para comprovar, de forma cabal, nem que o autor sofreu a queda ao descer do ônibus, nem que o acidente que o autor alega foi decorrente de buraco/bueiro na calçada ou via pública, tampouco o nexo causal entre a alegada omissão do ente público e o evento danoso sofrido pelo autor.

Em suma, as imagens confirmam a existência de tráfego e a chegada do socorro, mas são inconclusivas quanto à dinâmica do evento e sua causa.

Dessa forma, resta não comprovado o nexo causal entre a omissão alegada do ente público (buraco na calçada/via pública) e o acidente sofrido pelo autor.

Diante do exposto, e em face da ausência de comprovação do nexo causal e da alegada negligência por parte do Município, não se configura o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Dito isso, a imputação de conduta ilícita ao recorrido resta afastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que dispõe:
“
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)